Tribunal: TJSP
Processo: 0000671-11.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Receptação simples – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa – Defesa não logrou êxito em desconstituir as circunstâncias que respaldam a acusação – O réu tinha a posse do bem receptado sem qualquer justificativa idônea para tanto.
Regime mantido no semiaberto, face à pena fixada e à

Ementa:
Receptação simples – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa – Defesa não logrou êxito em desconstituir as circunstâncias que respaldam a acusação – O réu tinha a posse do bem receptado sem qualquer justificativa idônea para tanto.
Regime mantido no semiaberto, face à pena fixada e à reincidência.
Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, especialmente por não se tratar de reincidente pela prática do mesmo delito.
Reconhecimento do crime único, eis que não é possível aferir com precisão o momento em que o acusado recebeu os veículos, se em momentos distintos, ou não.
Recurso da Defesa parcialmente provido.
Improvimento do reclamo apresentado pelo parquet.